Tribunal: TJMT
Processo: 1005683-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005683-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005683-65.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005683-65.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para fixá-los em R$ 35.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, na proporção de 50% para Faeda Advogados Associados e 50% para Rodrigo Mischiatti, além de determinar ao réu o pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 20% sobre o valor da condenação, a serem rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

O apelante suscita preliminares de ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que a Ação não teria fundamento, pois as regras para o caso de rescisão antecipada estariam previstas no contrato, bem como de ilegitimidade passiva, já que o pagamento dessa verba deveria ser feito pela parte executada na Ação em que os advogados atuaram.

No mérito, aduz que “
o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta
”, e invoca os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa dos contratos, da probidade e da boa-fé.

Sustenta também que ficou estabelecido que a remuneração seria exclusivamente pela sucumbência, o que inviabilizaria o arbitramento, porquanto os honorários poderão ser rateados no final da lide que o autor patrocinava e ainda se encontra em trâmite, conforme pactuado.

Pleiteia a reforma do
decisum
para que sejam mantidos os termos convencionados. Alternativamente pede a redução da verba honorária definida na avença.

Contrarrazões dos réus Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia no ID 80515473 e da ré Faeda Advogados Associados no ID 80515475.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005683-65.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares serão analisadas em conjunto com o mérito, pois com ele se confundem.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, e, caso houvesse mais de um advogado patrocinando a causa, seria proporcional aos serviços prestados.

O apelante alega que a remuneração deve ocorrer na forma convencionada na avença, embora os apelados não atuem mais na lide. Ou seja, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.

Além disso, recentemente, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, e se amolda à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do apelante, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - § 2o DO ARTIGO 22, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL - SENTENÇA ANULADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e não provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em 10% do valor da causa, remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC.
(TJMT - Ap, 91715/2014, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, data do julgamento 28/01/2015, data da publicação no DJE 19/02/2015).

E ainda:

ED 31438/2015;

AP 133590/2015;

AgReg 24111/2015;

AgReg 24109/2015;

AgReg 27446/2015.

Os honorários dos quais os apelados buscaram o arbitramento são referentes à Ação de Execução n.

7818-97.2008.811.0015 – código n. 100810, em trâmite

na comarca de Sinop/MT, cujo valor da causa atualizado até 01/02/2018 era de R$ 456.158,58 e na qual atuaram por quase 5 anos, até serem notificados da resolução do contrato em 08/03/2013.

Conforme os documentos juntados ao processo, elaboraram petições e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, ficou demonstrado que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$ 35.000,00 determinados na sentença devem ser mantidos, pois estão em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

Para ilustrar:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários devidos nesta lide pois já fixados no máximo legal permitido (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021